Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-84.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000017-84.2016.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNELSON GUALBERTO DA ANUNCIACAO Advogado(s): JOSE ROUSTAING OLIVEIRA DOS SANTOS, WALTER FERNANDES JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARCELO OLIVEIRA ROCHA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO BNDES. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DÍVIDA EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, reconhecendo a eficácia do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 054.813.273, no valor de R$ 288.531,15, atualizado até 16/12/2015, e constituindo título executivo judicial. O apelante requereu justiça gratuita, alegou inépcia da petição inicial, prescrição intercorrente, excesso na cobrança e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, ao final, a improcedência da ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita ao apelante; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para o ajuizamento da ação monitória; (iii) determinar se a pretensão está prescrita, seja por prazo ordinário ou intercorrente; e (iv) verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Concede-se a justiça gratuita quando os elementos constantes dos autos evidenciam que o requerente não possui recursos suficientes para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015. 4. Considera-se apta a petição inicial da ação monitória instruída com Termo de Adesão ao Cartão BNDES e demonstrativo analítico da dívida, os quais atendem aos requisitos dos arts. 700 e 702 do CPC e ao entendimento da Súmula 247 do STJ. 5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às dívidas fundadas em instrumento particular, nos termos do art. 206, §5º, I do CC, sendo tempestivo o ajuizamento da ação monitória, ocorrido em 11/01/2016, após vencimento antecipado em 16/08/2014. 6. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre da morosidade do Poder Judiciário e não da inércia da parte autora, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. 7. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica oriunda de contrato de cartão BNDES destinado ao fomento da atividade empresarial, pois se trata de relação de insumo e não de consumo, inexistindo vulnerabilidade técnica ou informacional comprovada. 8. Não se verifica excesso na cobrança do valor pleiteado, uma vez que a instituição financeira apresentou documentação hábil e planilha detalhada da dívida, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar eventual ilegalidade, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Concede-se a gratuidade da justiça quando demonstrada a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 2. O Termo de Adesão ao Cartão BNDES, acompanhado de demonstrativo de débito, é documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. 3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às dívidas fundadas em instrumento particular, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. A morosidade do Judiciário na citação do réu não configura prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ. 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários firmados para fins empresariais, nos quais inexiste relação de consumo. 5. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos valores apresentados pela parte autora impede o reconhecimento de excesso de cobrança. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000017-84.2016.8.05.0110, em que figura como apelante EDNELSON GUALBERTO DA ANUNCIACAO e apelado BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.